Tribunal: TJES
Processo: 5009796-15.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Resistência
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009796-15.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS RODRIGUES BENEDITO XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA. RESISTÊNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA. CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pelos crimes de ameaça (art. 147, CP), resistência (art. 329, CP) e corrupção ativa (art. 333, CP), em concurso material (art. 69, CP), fixando a pena em 3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, além de 7 meses e 11 dias de detenção, em regime fechado. A defesa postula a absolvição do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos probatórios aptos a demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes imputados; (ii) analisar se a conduta do réu configura os delitos de ameaça, resistência e corrupção ativa; (iii) decidir sobre a possibilidade de absolvição do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos está comprovada por boletim de ocorrência, relatórios policiais e inquérito regular, sem vícios formais ou materiais.

A autoria resta demonstrada por depoimentos judiciais coerentes e convergentes do policial militar vítima e da testemunha policial, que confirmam os fatos narrados na denúncia.

O crime de ameaça (art. 147, CP) se consuma com a ciência da vítima sobre o intento do agente, sendo prescindível o temor real, bastando a seriedade da ameaça e o dolo específico, os quais estão presentes no caso.

O crime de resistência (art. 329, CP) se configura pela oposição física injustificada à ordem legal de abordagem, conduta que foi reiterada por socos e necessidade de contenção física pelo policial militar.

A corrupção ativa (art. 333, CP), crime formal, se aperfeiçoa com a mera oferta de vantagem indevida a funcionário público, tendo o réu oferecido dinheiro em duas ocasiões distintas para evitar sua condução à delegacia.

O conjunto probatório é robusto, harmônico e suficiente para manter a condenação, inviabilizando a absolvição pretendida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009796-15.2025.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS RODRIGUES BENEDITO XAVIER - ADV. DATIVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NOELLI SAGRILLO TONINI - ES11864-A

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
MARCOS RODRIGUES BENEDITO XAVIER
,

contra
a r. sentença (id 17246333), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, do CP), resistência (art. 329 do CP) e corrupção ativa (art. 333 do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime fechado.

Em razões (id 17247145), a defesa requer, em síntese, a absolvição do réu.

Sobre os fatos,
narra a denúncia
que no dia 15 de agosto de 2025, no bairro Maria Ismênia, em Colatina/ES, o denunciado teria praticado diversos delitos em face do policial militar SD Luis Vicente Lino Quaresma, que se encontrava em sua residência.

De acordo com a peça acusatória, o denunciado passou a gritar em via pública que seria o "dono da boca de fumo", afirmando não se importar com a presença de policiais naquela localidade.

Em seguida, postou-se em frente à residência do militar, deferiu socos na parede e proferiu ameaças de morte contra ele, dizendo que o aguardaria para matá-lo.

Com a chegada do policial ao local, o denunciado exibiu publicamente um papelote de cocaína e inalou a substância em atitude provocativa.

Ao receber voz de abordagem, resistiu fisicamente com socos, sendo necessário o uso da força para sua contenção, e durante a imobilização, ofereceu R$ 5.000,00 e, posteriormente, R$ 7.000,00 ao policial, com o objetivo de obter sua liberação.

A Força Tática foi acionada e chegou ao local após a imobilização do acusado, bem como, a vítima policial militar confirmou as ameaças sofridas em razão da função pública e relatou dores em decorrência da contenção física, sem lesões aparentes.

Quanto ao pedido absolutório, verifico que tanto a materialidade quanto a autoria dos delitos restaram cabalmente demonstradas.

A materialidade é comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, relatórios policiais e o inquérito devidamente instruído, sem qualquer vício de forma ou conteúdo.

No tocante à autoria, os depoimentos prestados em Juízo são suficientemente esclarecedores e se harmonizam com os demais elementos probatórios.

A vítima, policial militar Luiz Vicente Lino Quaresma (id 17246333), narrou que, no dia dos fatos, foi acionado por sua noiva, a qual relatava que o acusado se encontrava em frente à residência do casal, gritando, desferindo tapas contra o muro e aparentando grande descontrole.

Ciente da situação, a testemunha deslocou-se até o local e, antes mesmo de chegar à sua casa, ouviu o acusado proferir ameaças explícitas, afirmando que o mataria assim que o visse chegar.

O policial, ao tentar dialogar com o réu, presenciou o momento em que este consumiu uma substância entorpecente diante de si, comportamento que ensejou a imediata tentativa de abordagem.

Ao dar voz de abordagem, o réu, longe de se submeter à ordem legal, reagiu com agressividade, tentando agredir o policial com um soco.

Ambos caíram durante a contenção, tendo o policial conseguido imobilizá-lo, ainda nas escadas de acesso à residência, momento em que o réu ofereceu-lhe dinheiro para ser liberado. Inicialmente, propôs a quantia de R$ 5.000,00, elevando posteriormente a proposta para R$ 7.000,00.

Esse relato foi confirmado pelo segundo policial militar, Marlon Dias do Vale (id 17246333), que compareceu ao local em apoio após o chamado via CIODES.

Relatou que, ao chegar, constatou que o réu já se encontrava imobilizado por seu colega, e que presenciou o momento em que o acusado oferecia vantagem indevida para não ser conduzido à Delegacia,

Embora não tenha presenciado a luta corporal ou as ameaças iniciais, confirmou a veracidade dos relatos prestados por seu colega, ratificando, inclusive, que o réu estava alterado, exaltado e falava de forma desconexa.

As narrativas, portanto, se completam, convergem e demonstram de forma clara a autoria dos delitos.

Outrossim, registo que o crime de ameaça (art. 147, do CP), se consuma no momento em que a vítima tem ciência da intenção do agente em lhe causar mal injusto e grave, sendo desnecessário o efetivo temor ou concretização do resultado.

No presente caso, a ameaça foi feita de forma direta e séria, antecedida por comportamento agressivo e violento, como gritaria e tentativa de agressão, sendo certo que a situação provocou inequívoca intimidação e preocupação na vítima, o que é suficiente para caracterizar o dolo específico do tipo penal.

No tocante ao crime de resistência (art. 329, do CP), também restou plenamente configurado.

O acusado opôs-se fisicamente à ordem legal de abordagem, reagindo com socos e entrando em luta corporal com o policial militar, necessitando de força para ser contido.

Tais circunstâncias foram narradas com riqueza de detalhes pela vítima, e confirmadas indiretamente pelo apoio policial, além de estarem em consonância com o relatório de ocorrência e o estado alterado do réu ao chegar à Delegacia.

Já em relação à corrupção ativa (art. 333 do CP), é de se destacar que se trata de crime formal, que se consuma com a mera oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, ainda que esta não seja aceita.

Os autos trazem prova segura de que o acusado ofereceu expressamente valores em dinheiro, em duas oportunidades distintas, com o fim de evitar sua condução legal à autoridade policial.

Dessa forma, tem-se que o conjunto probatório é coeso, convergente e suficiente à manutenção da sentença condenatória, sendo inviável a absolvição do recorrente.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17378510),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Outrossim, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.